Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-95.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001294-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ZUITA RODRIGUES DO NASCIMENTO FONSECA - CPF: 205.804.441-04 (APELADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR registrado(a) civilmente como JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), THAIS NASCIMENTO FONSECA DE MORAES - CPF: 018.668.581-57 (APELADO), THAISA NASCIMENTO FONSECA DE MORAES - CPF: 014.316.981-56 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB SEGUROS PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.159.426/0001-09 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA. DÉBITOS MANTIDOS APÓS A MORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TAXA SELIC.
RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por viúva e filhas de segurado falecido, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a quitação dos contratos, restituição de valores descontados indevidamente e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil e a seguradora são partes legítimas para responder pelos débitos vinculados à apólice de seguro prestamista; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço bancário e securitário, diante da manutenção de débitos após o falecimento do segurado; e (iii) definir a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu no âmbito da atividade financeira do Banco do Brasil, na condição de estipulante/beneficiário, o que caracteriza sua legitimidade passiva e sua responsabilidade solidária, conforme o art. 7º, p.u., do Código de Defesa do Consumidor.

4. A manutenção de débitos vinculados aos contratos de financiamento após o óbito do segurado, mesmo após comunicação formal do falecimento, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, atraindo a responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

5. A continuidade da cobrança em face de dívida presumivelmente quitada pela apólice caracteriza dano moral presumido, sendo devida compensação pecuniária, fixada, contudo, de forma mais proporcional à extensão do dano.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos para: (i) reduzir a indenização por danos morais a R$ 2.000,00 para cada autora; e (ii) aplicar a taxa Selic como juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária.

Tese de julgamento
: "1. A instituição estipulante do seguro prestamista responde solidariamente por falhas na cobertura securitária vinculada a operação de crédito por ela administrada.

2. A cobrança de parcelas de financiamento após o falecimento do segurado configura prática abusiva, ensejando restituição dos valores pagos.

3. A negativa injustificada de cobertura securitária dá ensejo à reparação por dano moral, ainda que presumido."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BB SEGUROS PARTICIPACOES SA
contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta ZUITA RODRIGUES DO NASCIMENTO, THAIS NASCIMENTO FONSECA DE MORAES e THAISA NASCIMENTO FONSECA DE MORAES

em face das instituições financeiras.

Prolatada a sentença (ID. 256347379):

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado na inicial, para:

a)

Declarar a quitação
dos débitos relativos aos contratos de empréstimo e da conta corrente do falecido Sebastião José Fonseca de Moraes, junto ao Banco do Brasil S/A, em razão da cobertura do seguro prestamista.

b) Condenar os réus, solidariamente, a pagarem às autoras a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do óbito do falecido (17/08/2020), até o efetivo pagamento.

c) Condenar os Requeridos, solidariamente
, a restituírem o valor remanescente referente ao Imposto de Renda, indevidamente descontado da conta corrente do de cujus, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE desde a data do desconto, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, até o efetivo pagamento.

d) Condenar os Requeridos, solidariamente
, a restituírem o valor remanescente do seguro prestamista, após a quitação dos débitos, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, desde a data do pagamento da indenização à instituição financeira, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, até o efetivo pagamento. Os valores a serem restituídos deverão ser apurados em liquidação de sentença, mediante apresentação dos contratos e extratos bancários.

e) Determinar
o encerramento da conta corrente nº 39.814-4, agência 2363-9, do falecido Sebastião José Fonseca de Moraes, junto ao Banco do Brasil S/A.

f)
Determinar
que os Requeridos se abstenham de incluir o nome do falecido e das Requerentes em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando a sucumbência mínima das Autoras, condeno os Requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 286194960)
,
Banco do Brasil S/A
suscita preliminar de ilegitimidade passiva na causa, sob a alegação de ser mera intermediadora financeira, não sendo responsável pelo pagamento do seguro objeto da ação.

No mérito, apresenta tese de ausência de responsabilidade, por não apresentar conduta irregular ou abuso de direito.

Combate a condenação por danos morais, que não comprovados nos autos, além de ser o valor desproporcional e excessivo. Pretende a sua redução.

Sustenta inexistir o dano material (restituição do valor pago) que não comprovados nos autos o prejuízo.

Requer seja provido o recurso, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Já a
Brasilseg Companhia de Seguros
e
BB Seguridade Participações S.A
. em suas razões (ID. 286194965), apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de que a decisão não observou que Cia de Seguros cumpriu integralmente com a indenização devida (contrato de seguro).

Alega que quanto a proposta de nº 51806607 o saldo devedor era de R$12.327,17 enquanto o capital segurado é de R$11.000,00, restando saldo devedor a ser quitado.

Aduz que na proposta nº 33971480 o saldo era de R$69.099,56, o qual foi quitado junto ao Banco do Brasil, restituindo o valor de R$8.015,46 (oito mil e quinze reais e quarenta e seis centavos). Que apólice vigente à época do sinistro garante o capital segurado de até R$85.130,48.

Rechaça a condição de solidariedade quanto a condenação de restituição de valores com o Banco do Brasil S.A.

Acusa inexistir ato ilícito e comprovação nos autos do dano sofrido a legitimar a condenação por danos morais. Que exorbitante o valor indenizatório. Pretende a redução do valor.

Argumenta sobre aplicação da taxa legal (Selic) como único parâmetro de atualização monetária e juros aos valores condenatórios.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 286194968, 286194969), suscita as apeladas preliminares de não conhecimento do recurso por contrariedade a Súmula 479 e Tema 466 ambos do STJ, além de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco do Brasil S.A. e a Brasilseg Companhia de Seguros suscitaram, em sede preliminar, a
ilegitimidade passiva ad causam
.

O Banco do Brasil sustenta ser mero intermediário, atuando apenas na formalização do contrato de financiamento, sem qualquer responsabilidade pela contratação do seguro, os quais seriam negócios jurídicos autônomos e independentes.

Por sua vez, a Brasilseg Companhia de Seguros alega não ser responsável pelos danos materiais, especialmente pela restituição dos valores pagos, sob o argumento de que compete exclusivamente ao Banco do Brasil a administração de pagamentos e débitos automáticos vinculados à conta do falecido.

Não obstante as alegações preliminares, os documentos acostados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que a contratação das apólices de seguro prestamista junto à Brasilseg Companhia de Seguros e à BB Seguros Participações S.A. está vinculada à atividade financeira exercida pelo Banco do Brasil, na qualidade de estipulante, evidenciando sua participação ativa na formação do negócio jurídico.

Ademais, não se sustenta a tese de ausência de solidariedade, considerando que as instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento, usufruindo dos benefícios decorrentes da relação de consumo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, devem responder solidariamente pelos eventuais danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – EXAMES PRÉVIOS – NÃO EXIGÊNCIA – MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda quando divulga e comercializa o seguro e serviços que presta, sendo aplicável neste caso a teoria da aparência. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado, conforme dispõe a Súmula n. 609, do STJ.” (N.U 1011002-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

As apeladas, em contrarrazões, suscitam preliminares de não conhecimento dos recursos, por ausência de dialeticidade e por contrariedade à jurisprudência pacífica (súmulas e temas) do STJ.

É consabido que, para o conhecimento do recurso, é necessário o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, nos termos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não prospera a alegação de ausência de dialeticidade, pois, da análise das razões recursais, é possível extrair a intenção das apelantes de reforma da sentença, bem como os fundamentos que sustentam a tese de improcedência da ação.

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

No tocante à preliminar de contrariedade à súmula e tema do STJ, ressalta-se que tal matéria será analisada conjuntamente com o mérito, dada sua conexão com a discussão de fundo.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por
Zuita Rodrigues do Nascimento, Thais Nascimento Fonseca de Moraes
e
Thaisa Nascimento Fonseca de Moraes
em face de
Banco do Brasil S/A
e
BB Seguros Participações S/A
, sendo posteriormente incluída no polo passivo a
Brasilseg Companhia de Seguros
.

As autoras, respectivamente viúva e filhas do de cujus Sebastião
José Fonseca de Moraes
, falecido em 17/08/2020, alegam que o falecido possuía contratos de empréstimo com seguro prestamista junto aos requeridos. Contudo, após o óbito, os débitos não foram quitados pelas apólices de seguro, resultando em cobranças indevidas, bem como em constrangimento e sofrimento à família.

Dessa forma, requerem, em síntese: (i) a declaração de quitação dos débitos vinculados ao falecido; (ii) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; e (iii) o encerramento da conta corrente de titularidade do
de cujus
.

Na sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos, solidariamente, à quitação dos contratos de financiamentos (encerramento de conta corrente do falecido) e restituição dos valores descontados indevidamente, bem como condenação a indenizar a parte por danos morais.

As controvérsias recursais limitam-se à análise: (i) da existência de falha na prestação do serviço de seguro; (ii) da possibilidade de indenização por danos materiais e morais; e (iii) da eventual necessidade de redução do valor fixado a título de reparação moral.

Desde logo, destaca-se que a relação jurídica em comento está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores de serviços, conforme estabelece o artigo 14 do CDC.

Comprovado o falecimento do contratante, Sebastião José Fonseca de Moraes, durante a vigência das apólices (Proposta nº 51.806.607, válida até 25/05/2022, e Proposta nº 33.971.480, válida até 25/12/2022), competia à instituição estipulante/beneficiária acionar a cobertura securitária, o que não foi providenciado.

Ao revés, o Banco do Brasil, mesmo após tomar ciência do óbito do segurado em 31/08/2020 (conforme Protocolo 2020415912 – ID. 286194857), manteve os débitos automáticos vinculados aos contratos de financiamento (Extratos de pagamentos – ID. 286194852 e 286194853), em manifesta afronta às disposições contratuais, especialmente no tocante à Proposta nº 33.971.480, caracterizando conduta abusiva e ensejadora de responsabilização civil.

Registra-se, entretanto, que a seguradora efetuou a restituição voluntária dos valores relativos à Proposta nº 51.806.607, cujo limite de cobertura era de R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme demonstrado nos autos e declarado pelas próprias autoras na impugnação à contestação (ID. 286194906). Assim, quanto a essa apólice, observa-se o cumprimento da obrigação contratual pela apelante.

Todavia, no que se refere à Proposta nº 33.971.480, restou comprovada a continuidade das cobranças após o falecimento do segurado, configurando cobrança indevida, sendo devida a restituição do indébito, além do pagamento do saldo residual da indenização securitária, conforme a cláusula beneficiária contratada:

A propósito:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COBERTURA LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS FALECIMENTO DO SEGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou as rés, solidariamente, à devolução dos valores pagos pelos herdeiros após o falecimento do segurado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) a extensão da cobertura do seguro prestamista em caso de morte do segurado;

(ii) a responsabilidade pela cobrança indevida das parcelas do financiamento após o falecimento do contratante;

(iii) a configuração do dano moral em decorrência da negativa de cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. O contrato de seguro prestamista limita a cobertura ao valor de R$ 25.000,00, conforme estipulado em apólice, sendo indevido exigir das rés o pagamento integral do saldo devedor do financiamento.

4. A continuidade da cobrança do financiamento, após o falecimento do segurado, configura conduta abusiva, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. A negativa indevida de cobertura securitária, especialmente em momento de perda, caracteriza dano moral presumido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor arbitrado em R$ 3.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para limitar a condenação ao valor da apólice de R$ 25.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A cobertura do seguro prestamista é limitada ao valor estipulado em apólice, não se estendendo ao saldo integral do financiamento.

2. A cobrança de parcelas após o falecimento do segurado configura prática abusiva, ensejando a devolução dos valores pagos.

3. A negativa indevida de cobertura securitária em contrato prestamista gera dano moral presumido." (N.U 1027085-23.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Dessa forma, o comportamento do Banco do Brasil, ao ignorar a existência da apólice vigente e promover a cobrança de dívida presumivelmente quitada por força do seguro, configura grave falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, é evidente a existência de
dano moral
, pois presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta ilícita, nexo de causalidade e prejuízo experimentado.

A cobrança de dívida que deveria ter sido quitada por força de contrato de seguro extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, representando afronta à dignidade do consumidor e gerando sofrimento emocional relevante.

A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não se exigindo prova do abalo psíquico, pois ele decorre logicamente da conduta abusiva da instituição financeira.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DA CONTRATANTE. QUITAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de quitação contratual, em razão de cobrança indevida e busca e apreensão de veículo financiado, mesmo após o óbito da contratante e a existência de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante é parte legítima para responder pela cobrança indevida, mesmo não sendo a seguradora; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço pela não quitação do débito após o falecimento da contratante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira é parte legítima por integrar a cadeia de consumo e obter benefício do seguro prestamista.

4. Sua responsabilidade é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

5. Ficou comprovado que o banco ignorou a existência do seguro vigente na data do falecimento da contratante e ajuizou cobrança indevida, resultando em busca e apreensão do veículo.

6. A conduta configura falha grave na prestação do serviço e dano moral presumido e o valor arbitrado é proporcional diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde solidariamente por falhas no seguro prestamista que comercializa.

2. A cobrança judicial de dívida quitada por seguro é abusiva e gera dano moral.

3. A indenização deve ser proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív nº 1011002-43.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024, DJE 12.06.2024; TJMT, Ap Cív nº 1000853-05.2019.8.11.0079, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2025, DJE 28.02.2025. (N.U 1031609-29.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025) (g.n.)

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Indenização Securitária C/C Danos Morais E Repetição Do Indébito. Preliminares De Cerceamento De Defesa E Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Doença Preexistente Sem Exames Médicos Prévios. Continuidade De Cobrança Após Óbito. Danos Morais Configurados. Recursos Desprovidos.

I. Caso Em Exame

1. Apelações cíveis interpostas em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, condenando solidariamente instituição financeira e seguradora ao pagamento de indenização securitária e compensação por danos morais, além de declarar a inexistência de débito decorrente de cobranças posteriores ao falecimento da segurada.

II. Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial indireta configura cerceamento de defesa; ii) saber se o estipulante do seguro prestamista é parte legítima para figurar no polo passivo; e iii) saber se é válida a negativa de cobertura com fundamento em doença preexistente não comprovada, bem como a continuidade de cobrança após o óbito da segurada justifica indenização por danos morais e repetição do indébito.

III. Razões De Decidir

3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica diante da suficiência do acervo documental, sendo legítimo o julgamento antecipado nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva decorre da responsabilidade solidária do estipulante por obrigações decorrentes do contrato de seguro prestamista vinculado à operação de crédito por ele administrada.

5. A negativa de cobertura com base em doença preexistente não subsiste quando ausente exigência de exames médicos prévios à contratação, nos termos da Súmula 609 do STJ.

6.
A continuidade das cobranças após o falecimento da segurada configura prática abusiva, justificando a declaração de inexistência de débito.

7
. A recusa infundada da cobertura securitária e a cobrança indevida caracterizam conduta ilícita suficiente à configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova reputada desnecessária à formação do convencimento judicial. 2. O estipulante é parte legítima para integrar o polo passivo em demanda relativa a seguro prestamista vinculado a contrato de crédito. 3. A recusa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exames médicos prévios é ilícita, conforme a Súmula 609 do STJ. 4. A cobrança posterior ao óbito da segurada configura prática abusiva e enseja a repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CC/2002, arts. 421, 422 e 927; CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; CDC, art. 54, § 4º.” Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1701862/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.003.688/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.05.2022; TJMT, Apelação Cível 1002659-89.2022.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2025; TJMT, Apelação Cível 0002721-52.2017.8.11.0096, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024. (N.U 1025301-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025) (g.n.)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as condições econômicas das partes, a gravidade da conduta e a extensão do dano.

A indenização não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser fixada em valor irrisório que desvirtue seu caráter pedagógico e compensatório.

Nessa perspectiva, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora
, a título de danos morais, revela-se compatível com as particularidades do caso concreto, mantendo-se proporcional e razoável diante das circunstâncias narradas.

Por fim, quanto aos encargos fixados a título de correção monetária e juros sobre o valor fixado a título de restituição de valores e indenização por dano moral, aplica-se o índice de correção monetária previsto no artigo 389, parágrafo único do Código Civil e os juros correspondem à taxa legal, prevista no artigo 406, §1º, do mesmo Códex.

Reforma-se a sentença também neste ponto, para ajustar os encargos legais de atualização ao novo regime legal.

Diante do exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para apenas:

1)
Reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autora, e

2)
Determinar
a incidência da taxa Selic a título de juros moratórios, bem como a utilização do índice IPCA para correção monetária, conforme alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025